Tribunal: TJSP
Processo: 1002806-94.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelações cíveis. Relação de consumo. Empréstimos consignados não reconhecidos. Autor que impugna a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos. Ônus da prova do banco quanto à higidez da contratação (arts. 373, II, e 429, II, do CPC; Tema Repetitivo 1.061 do STJ). Instituição financeira que não requereu prova pericial. Inexistência da contratação e inexigibilidade das dívidas mantidas.

Ementa:
Apelações cíveis. Relação de consumo. Empréstimos consignados não reconhecidos. Autor que impugna a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos. Ônus da prova do banco quanto à higidez da contratação (arts. 373, II, e 429, II, do CPC; Tema Repetitivo 1.061 do STJ). Instituição financeira que não requereu prova pericial. Inexistência da contratação e inexigibilidade das dívidas mantidas. Restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema Repetitivo 929 do STJ. Danos morais configurados diante dos descontos em verbas alimentares de aposentado hipossuficiente. Quantum indenizatório mantido (R$ 3.000,00) por observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Readequação dos consectários legais: juros moratórios desde cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme Súmulas 43 e 362 do STJ; Adoção expressa das inovações trazidas pela Lei 14.905/24. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para ajustar o termo inicial e parâmetros de atualização dos consectários da condenação.